Tribunal: TJES
Processo: 0001365-49.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001365-49.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELLE C S TESCH e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e danos morais movida em face da concessionária de energia elétrica, visando afastar cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 132.815,07, bem como obter indenização por danos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova pericial requerida pela parte configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência dessa prova compromete a validade da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial técnica requerida pela parte autora, seguido de julgamento desfavorável com fundamento na ausência de comprovação de suas alegações, caracteriza cerceamento de defesa.

4. A controvérsia possui natureza eminentemente técnica, pois envolve a verificação de suposta fraude em medidor de energia e análise de cálculos de consumo, o que torna imprescindível a realização da perícia.

5. A jurisprudência admite a perícia indireta, inclusive quando o equipamento medidor já foi retirado, podendo ser utilizada a análise do histórico de consumo, documentos e registros apresentados pela concessionária.

6. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a instrução probatória necessária, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da instrução processual e realização da prova pericial técnica.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial em demanda que discute suposta fraude em medidor de energia elétrica configura cerceamento de defesa.

2. A necessidade de instrução probatória técnica subsiste ainda que haja laudo criminal ou a retirada do equipamento, sendo possível a perícia indireta.

3. A violação ao contraditório e à ampla defesa impõe a anulação da sentença para prosseguimento regular da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0064252-80.2019.8.19.0021, Rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, j. 16.10.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0018607-87.2018.8.19.0014, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, j. 20.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0001365-49.2017.8.08.0017

APELANTE: DANIELLE C S TESCH - EPP

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DANIELLE C S TESCH - EPP E OUTRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos da ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer e danos morais ajuizada em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 14170230) sustentam as apelantes, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia, bem como vedada a oportunidade de apresentação de alegações finais, revelando-se prematuro o julgamento do feito.

Aduzem que a sentença de improcedência carece de fundamentação, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal, de modo necessária a declaração de sua nulidade.

Sustentam, no mérito, que a concessionária não demonstrou a irregularidade no medidor, tampouco o proveito oriundo dela, capaz de justificar cobrança de recuperação imposta no montante de R$ 132.815,07 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e quinze reais e sete centavos), considerada excessivamente onerosa.

Pontuam, assim, que o Termo de Ocorrência de Inspeção foi lavrado com múltiplas inconsistências, quais sejam, a assinatura do documento por indivíduo que não possui vínculo jurídico com o estabelecimento, o horário de lavratura e o campo “tempo de ocupação”, o qual possui data diversa.

E mais: o procedimento adotado para apuração de irregularidades encontra-se eivado de erros, pois o desvio de energia foi verificado somente com a presença dos empregados da concessionária e, ainda, a apuração ocorreu mediante violação de domicílio.

Apontam que o medidor de energia foi retirado para manutenção sem que, contudo, fosse realizada a avaliação técnica em laboratório específico.

Por fim, pleiteiam a reparação por danos extrapatrimoniais e que os honorários advocatícios sejam fixados equitativamente, sendo requerida, subsidiariamente, a sua redução.

Contrarrazões no id. 14171135 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, defendem as apelantes ter ocorrido cerceamento de defesa, pois, não obstante manifestação acerca do interesse na produção de prova pericial, o juízo
a quo
não apreciou o pleito, decidindo antecipadamente a lide.

Depreendo dos autos que, instadas a especificar as provas que pretendiam produzir, as apelantes postularam expressamente pela realização de prova pericial técnica (id. 14170226), a fim de comprovar a existência da irregularidade no equipamento de medição.

Contudo, o douto Juízo
a quo
sequer analisou o pleito em decisão saneadora, proferindo sentença em julgamento antecipado da lide, asseverando que:

“
Quanto à produção de prova técnica pericial requerida no ID 34458299, além de não especificar a autora sobre qual objeto recairia a perícia, é ela desnecessária. Como se vê na Inicial, os fundamentos da Inicial são com base na suposta ausência do devido processo legal, e não sobre a existência, ou não, da ocorrência de furto de energia, de modo a ser necessária a comprovação da existência de defeito no medidor.
”

Nesse cenário, embora o juízo
a quo
tenha entendido pela prescindibilidade da produção da prova técnica, ante a existência de laudo pericial criminal e ação penal transitada em julgado, documentos que seriam suficientes ao convencimento do julgador, afirmou em sentença que
“
Em relação ao eventual vício no equipamento medidor, tem-se que foi o aparelho submetido à perícia técnica, e não logrou êxito a autora em trazer aos autos nenhum outro Laudo que contrastasse, ou contradissesse o Laudo Pericial contido às fls.227/240.”

Ora, ao indeferir a única prova técnica capaz de corroborar a tese autoral e, ato contínuo, julgar a lide em desfavor da parte que a requereu, justamente sob o argumento de que esta não se desincumbiu de seu ônus probatório, o magistrado de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa.

Consigno que a verificação de suposta fraude em medidor de energia e a análise de cálculos de consumo tornam a prova pericial pertinente, ainda que exista laudo policial imparcial anexado aos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGHT. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
TOI. NECESSIDADE DE PERÍCIA DE ENGENHARIA ELÉTRICA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS POSTULADOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROVA FORMULADO. RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA ANULAR A SENTENÇA.(
TJ-RJ - APELAÇÃO: 00642528020198190021 2024001108785, Relator.: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/10/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 17/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PERÍCIA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA
. 1. Cuida-se de ação anulatória c/c indenização por danos morais, em que a parte autora alega, em síntese, que a parte ré vem efetuou cobrança pelo fornecimento de energia em sua residência em valores acima do efetivamente consumido, nos meses de abril de maio de 2018, respectivamente nos valores de R$ 362,99 e R$ 210,70, bem ainda que lavrou TOI, no valor de R$ 1 .181,12, pelo período de setembro de 2017 a janeiro de 2018, de forma ilegal. 2. A sentença julgou improcedente a demanda. 3. Apela a autora, limitando-se a requerer a anulação da sentença em razão de não ter havido produção de prova pericial por ela requerida. 4. Pois bem. 5. Dos autos extrai-se que, de fato, a presente demanda se apresenta eminentemente técnica, se mostrando necessária a produção de prova pericial, uma vez que a parte autora alega a cobrança de valores faturados acima de seu consumo real, enquanto a concessionária defende ter havido irregularidade no consumo registrado pelo medidor. 6. Ora, decerto que a mera análise das faturas acostadas aos autos não se afigura suficiente para atestar a regularidade das cobranças efetuadas pela parte ré, tampouco para certificar se o medidor da residência da parte autora estava funcionando de forma regular ou não. 7.
Ademais, a parte autora requereu a prova pericial em sua inicial, ratificando o pedido em réplica, que deixou de ser analisado pelo Juízo, que apenas inverteu o ônus da prova, tendo a ré respondido que não tinha mais provas a produzir. 8. Portanto, ao inverter o ônus da prova ao réu, e deixar de analisar o pedido de prova pericial da parte autora, não poderia o Juízo a quo julgar improcedente os pedidos sob a alegação de que de a parte autora não teria comprovado, minimamente, o direito perseguido
. 9.
Nessa toada, restou configurado cerceamento de defesa, a ensejar a anulação da sentença para que o processo siga o curso da instrução probatória, com o deferimento da prova pericial requerida pela parte autora, ora apelante
. 10. Registre-se que a instrução probatória desempenha papel primordial na formação do convencimento do julgador, não podendo ser entendida como de proveito exclusivo da parte. 11 . O julgador deve conduzir o processo em busca da verdade real e em busca da efetividade da justiça, ao que o trabalho pericial se prestará a conferir ao magistrado subsídios para prolação de sentença. 12. PROVIMENTO DO RECURSO para anular a sentença recorrida, determinando o prosseguimento da instrução probatória, com a realização da prova pericial requerida pela parte autora. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00186078720188190014, Relator.: Des(a) . MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 20/11/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Aliás, registro que a retirada do equipamento medidor do local não constitui óbice intransponível à realização da perícia. A jurisprudência admite a realização de perícia técnica indireta, baseada na análise do histórico de consumo da unidade, nas fotografias e documentos colacionados aos autos pela própria concessionária, bem como nos cálculos de recuperação de receita.

Destarte, o indeferimento da fase instrutória tolheu das apelantes a oportunidade de produção de prova essencial à demonstração de fato constitutivo de seu alegado direito, o que se revelou equivocado.

De conseguinte,
dou provimento
ao recurso, para
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a realização da prova pericial técnica, restando prejudicada a análise das demais matérias devolvidas no apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)